Tribunal: STF
Processo: ARE 1278013
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. TEMA RG Nº 1.181. TEMÁTICA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação - Concessionária de serviço público - Encargos com manutenção, conservação e melhorias da rede de iluminação pública por parte da Municipalidade de Descalvado, com base na Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Inadmissibilidade - Ausência de lei que regulamente a transferência de referida obrigação à Municipalidade - o Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte - Preliminar rejeitada -Recurso desprovido.” (e-doc. 2, p. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 31-34).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 18; 21, inc. XII, al. “b”; 22, inc. IV; 30, inc. V; 109, inc. I; e 149-A da Constituição da República. Afirma que o ente municipal é competente para realizar a manutenção dos ativos necessários à iluminação pública. Argumenta que foi estabelecida constitucionalmente a cobrança da contribuição de iluminação pública, destinada a subsidiar o custeio das despesas oriundas da iluminação pública. Alega que não cabe à concessionária o dever de arcar com os custos e com a manutenção da iluminação pública, devendo ser possível a transferência dos ativos de iluminação pública aos municípios. Aduz que a Aneel deve integrar a lide, para possibilitar-lhe a defesa da regularidade e legalidade dos atos normativos impugnados. Complementa argumentando a ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e ao dever do Estado de garantir aos usuários a prestação de serviços adequados (arts. 5º; 37, inc. XXI; e 175 da Constituição da República) (e-doc. 2, p. 57-76).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e de direito local. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 2, p. 100-110).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a análise de maltrato a dispositivos constitucionais demandaria o exame de matéria infraconstitucional" (e-doc. 2, p. 113-114).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.350.965-RG/SP (Tema RG nº 1.181), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, afirmou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à extrapolação dos limites do poder regulamentar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), na edição das Resoluções 414/2010, 479/2012 e 587/2013, as quais determinam a transferência aos municípios do sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço AIS da distribuidora de energia elétrica.”



     (RE nº 1.350.965-RG/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021, p. 06/12/2021).



    7. Essa temática, inclusive, foi identificada como de relevância coincidente, tanto para este Pretório Excelso como para o Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, o seguinte trecho do voto proferido pelo e. Relator, Ministro Luiz Fux:



    “A temática em análise revela potencial impacto em outros casos. Com efeito, conforme levantamento realizado a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 5/2021, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar pelo menos 50 (cinquenta) recursos extraordinários ou recursos extraordinários com agravo com controvérsia similar à destes autos, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, aguardando o trâmite do recurso especial simultaneamente interposto, a fim de serem enviados a esta Corte.



    Desse modo, entendo ser indispensável atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, a fim de assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia.



    Da análise dos autos, observo que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem unicamente mediante a interpretação da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, não havendo questão constitucional a ser submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal.”



    8. Desse modo, reconhecida a ausência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário interposto nestes autos, inviável o prosseguimento do pleito recursal.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator